Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603611-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL,
DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS.
SANÇÃO. DESCONTO DO VALOR APONTADO COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º
DA RES-TSE Nº 23.607/2019.
Num. 43665078 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710244052100000042626059
Número do documento: 23072710244052100000042626059
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:20:14

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

[Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE 17/09/2021]

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias (3
dias), antes mesmo de qualquer notificação ao candidato, tal irregularidade configura
mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

ii) Abertura de conta bancária não registrada na prestação de contas em
comento (item 9.1).

Constou do parecer conclusivo a existência de conta bancária não registrada
na prestação de contas em exame, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Assim indicou o parecer técnico conclusivo:

De outra sorte, foi apontado que tal ausência não foi impeditiva para análise
da prestação de contas, tendo em vista as informações prestadas pela instituição
financeira.

Com efeito, o artigo 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece o
seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancá

Inteiro teor:
27/07/2023
Número: 0603611-87.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JOSÉ MACIEL ORTEGA -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE MACIEL ORTEGA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
JOSE MACIEL ORTEGA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665078
27/07/2023
10:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.204

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603611-87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE MACIEL ORTEGA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: JOSE MACIEL ORTEGA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 –
PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL – INTEMPESTIVIDADE – ATRASO
CURTO – EXISTÊNCIA DE CONTA
BANCÁRIA NÃO REGISTRADA NO
SISTEMA SPCE – OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PELA
I N S T I T U I Ç Ã O F I N A N C E I R A –
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas final por poucos dias e antes mesmo
de qualquer notificação ao candidato
configura mera impropriedade.

2. Conquanto o prestador não tenha
registrado uma das contas bancárias
abertas, e diante da não movimentação
financeira na conta em comento, tal
irregularidade pode ser suprida por meio
das informações prestadas pela instituição
Num. 43665078 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710244052100000042626059
Número do documento: 23072710244052100000042626059
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:20:14

bancária.

3.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JOSÉ
MACIEL ORTEGA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453281).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 43616698).

Intimado para se manifestar sobre o parecer conclusivo, o candidato se
limitou a apor ciência (id. 43617736).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43631853).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. Houve possibilidade de apreciação das informações
trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela
aprovação das contas com ressalvas.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Num. 43665078 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710244052100000042626059
Número do documento: 23072710244052100000042626059
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:20:14

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 10.000,00, sendo sua
totalidade proveniente de doação de recursos financeiros por partido político (FEFC).

Ainda, anoto que o candidato em comento teve o registro de candidatura
indeferido, conforme os autos n° 0602117-90.2022.6.16.0000, em virtude da ausência de
quitação eleitoral (id. 43115417).

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) Entrega intempestiva da prestação de contas final (item 1.1.1); e

ii) Abertura de conta bancária não registrada na prestação de contas em
comento (item 9.1).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) Entrega intempestiva da prestação de contas final (item 1.1.1);

No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de
contas final previsto no artigo 49 da Resolução TSE 23.607/2019, o candidato extrapolou
o prazo em “3” dias, conforme observou-se no parecer conclusivo ( id. 43616698)

Ora, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais
candidatos e eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas
quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora. Destaco, neste sentido, o seguinte
julgado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL,
DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS.
SANÇÃO. DESCONTO DO VALOR APONTADO COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º
DA RES-TSE Nº 23.607/2019.
Num. 43665078 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710244052100000042626059
Número do documento: 23072710244052100000042626059
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:20:14

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

[Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE 17/09/2021]

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias (3
dias), antes mesmo de qualquer notificação ao candidato, tal irregularidade configura
mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

ii) Abertura de conta bancária não registrada na prestação de contas em
comento (item 9.1).

Constou do parecer conclusivo a existência de conta bancária não registrada
na prestação de contas em exame, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Assim indicou o parecer técnico conclusivo:

De outra sorte, foi apontado que tal ausência não foi impeditiva para análise
da prestação de contas, tendo em vista as informações prestadas pela instituição
financeira.

Com efeito, o artigo 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece o
seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
Num. 43665078 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710244052100000042626059
Número do documento: 23072710244052100000042626059
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:20:14

validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Embora o prestador não tenha registrado a referida conta bancária, verifica-
se, mediante informações apresentadas pela instituição financeira, que esta permaneceu
aberta de 23/08/2022 até 21/12/2022, sem qualquer movimentação financeira.

Desta forma, a falha ora analisada não comprometeu a análise da prestação
de contas, na medida em que suprida pelas informações disponibilizadas pela instituição
financeira no SPCE, os quais possibilitaram a verificação da ausência de movimentação
de recursos. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DOS
PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS
CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO
DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO PARA
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A
DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

1. Os atrasos de poucos dias em relação à entrega de relatórios financeiros e a
apresentação extemporânea das contas parciais, quando não prejudicam a observância do
financiamento e a transparência da campanha para os eleitores, não conduzem
necessariamente o feito à desaprovação, mormente quando a apresentação se dá com
razoável antecedência à data do pleito.

[...]

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não gera, por
si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi identificada
movimentação financeira nos extratos eletrônicos.

[...]

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 25/08/2022)

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência das falhas impõe apenas a aposição de ressalva.

Num. 43665078 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710244052100000042626059
Número do documento: 23072710244052100000042626059
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:20:14

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por JOSÉ MACIEL ORTEGA, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo PSB, nos
termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603611-87.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JOSE MACIEL ORTEGA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: JOSE MACIEL ORTEGA -Advogados do REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Num. 43665078 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710244052100000042626059
Número do documento: 23072710244052100000042626059
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:20:14